Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM BAIRRO NÃO REGULARIZADO. EMISSÃO DE FATURA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO EM PERÍODO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DE HIRÔMETRO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL PARA O REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão da suspensão do serviço de água em sua residência, motivada por cobrança indevida de faturas referentes a período em que não havia registro de consumo no imóvel.
3. A revelia, por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, a Reclamante/Recorrida, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
4. A Recorrente reside no imóvel localizado no Bairro Novo Coxipó, este ainda na pendência de regularização por parte da Prefeitura de Cuiabá/MT. Contudo, a concessionária, após inúmeros requerimentos implantou o projeto de abastecimento e saneamento básico no referido bairro. Ocorre que, no mês de abril/2019, o serviço de fornecimento de água na residência da consumidora fora suspenso, inclusive com a retirada do hidrômetro.
3. O hidrômetro fora instalado na residência da consumidora no ano de 2019 e não possuía cadastro individualizado, no entando foram emitidas cobranças por estimativa de consumo referente ao período de julho/2014 a janeiro/2015, que motivou a suspensão do serviço essencial em sua residência.
4. Há provas nos autos de que a consumidora adquiria água potável para realizar as suas tarefas diárias e de higiene básica, conforme fotos colacionadas à exordial.
5. Enfim, nada nos autos faz presumir que os fatos não aconteceram da forma como narrada na exordial, não tendo à concessionária se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Impõe-se, destarte, reconhecer a falha na prestação de serviço, consistente no corte indevido do serviço essencial.
6. Com relação a legalidade das faturas emitidas no período de julho/2014 a janeiro/2015, não há provas nos autos de que na época existia hidrômetro instalado no imóvel para possibilitar a cobrança por estimativa de consumo.
7. Analisar o documento colacionado as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
8. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo juntado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.
9. Além da emissão indevida de fatura que motivou a suspensão do serviço de abastecimento de água para a residência da consumidora, quando procurada para renegociar a dívida, a conessionária informou que a religação, mesmo com o adimplemento, não seria possível, pois seria necessária a comprovação da propriedade do imóvel.
10. Não pode o poder público negar o fornecimento de um serviço essencial sob o fundamento de que o loteamento é irregular, pois, a prova da propriedade do imóvel não deve se sobrepor ao direito constitucional ao saneamento básico.
11. Portanto, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa Recorrente, resta configurado ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante à norma prescrita no art. 22, do Código de Defesa do Consumidor.
12. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
13. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. Sentença parcialmente reformada.
15. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003095-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARMEM DE FATIMA DIAS - CPF: 496.439.591-04 (RECORRENTE), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020